Tribunal: TJSP
Processo: 1005037-90.2020.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*Ação de rescisão c/c declaratória de nulidade de cláusula contratual e indenização por dano moral – autora que se insurge contra a contratação de empréstimo consignado – falta de comprovação da regularidade da contratação – responsabilidade objetiva do banco só elidida por culpa exclusiva da vítima – inexigibilidade do empréstimo, com restituição simples dos valores indevidamente cobrados –

Ementa:
*Ação de rescisão c/c declaratória de nulidade de cláusula contratual e indenização por dano moral – autora que se insurge contra a contratação de empréstimo consignado – falta de comprovação da regularidade da contratação – responsabilidade objetiva do banco só elidida por culpa exclusiva da vítima – inexigibilidade do empréstimo, com restituição simples dos valores indevidamente cobrados – dano moral caracterizado – fixação em R$5.000,00 – valor condizente com a peculiaridade do caso concreto - ação procedente em parte - recurso da autora provido em parte.*